Tribunal: TJMT
Processo: 1023008-87.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023008-87.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Honorários Advocatícios, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SIRONA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ODONTOLOGICOS LTDA. - CNPJ: 12.483.930/0001-22 (APELADO), JOSE RUBEN MARONE - CPF: 099.570.398-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), SIRONA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ODONTOLOGICOS LTDA. - CNPJ: 12.483.930/0001-22 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO VIEIRA DE TOLEDO PIZA - CPF: 322.149.328-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO. (participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (Convocada), Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada)).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL RECEBIDO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTE A APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA FUNGIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO ACOLHIDA PARA RECONHECER O EXCESSO PRETENDIDO – OS HONORÁRIOS A SEREM ARBITRADOS NA IMPUGNAÇÃO DEVE TER COMO PARÂMETRO O VALOR CONTROVERTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença sem pôr fim ao processo executivo é impugnável por meio de agravo de instrumento.

Diante da existência de dúvida razoável acerca da natureza jurídica do provimento judicial se mostra possível a aplicação da fungibilidade recursal, de modo a receber o recurso de apelação interposto como se agravo de instrumento fosse.

Tendo em vista que a discordância aviada na impugnação se deu apenas em relação a parte do valor apurado no cálculo, sobre este montante controverso que deve ser calculado os honorários nesta fase.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SIRONA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ODONTOLOGICOS LTDA.
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
-MT, nos autos do cumprimento de sentença no
1023008-87.2017.8.11.0041
, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar a incidência da correção monetária a partir do ajuizamento da ação, bem como do índice IPCA-E, homologar o cálculo apresentado pelo
ESTADO DE MATO GROSSO e condenar a recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em
10% por cento do valor da condenação
.

Aduz que se mostra indevida a condenação da recorrente ao pagamento de honorários em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.

Sustenta que, O Estado de Mato Grosso não requereu nos pedidos da impugnação ao cumprimento de sentença a condenação da ora recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais dessa fase, mas apenas o excesso da execução.

Argumenta que, ao ser arbitrado os honorários sucumbenciais houve violação ao do disposto no art. 492 do CPC, que prevê que o
“É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
”.

Assevera que, mesmo se fosse possível a aplicação dos honorários sucumbenciais em favor do executado, deveria ser utilizado como base de cálculo o proveito econômico obtido e não o valor total da condenação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar os honorários sucumbenciais fixados na decisão objurgada ou, subsidiariamente, estabelecer que a base de cálculo seja o proveito econômico com a impugnação.

A parte Apelada em contrarrazões pugnou pelo não conhecimento do recurso.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, insurge-se o Apelante contra a decisão que
resolveu a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar que a correção monetária incida a partir do ajuizamento da ação com o índice IPCA-E, homologar o cálculo apresentado pelo
ESTADO DE MATO GROSSO e condenar a recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em
10% por cento do valor da condenação,
dando prosseguimento do cumprimento de sentença.

Da admissibilidade recursal

Pois bem, a insurgência sob exame, em princípio, não deveria ultrapassar o juízo de admissibilidade por ser a espécie recursal manifestamente inadequada para impugnar a decisão que visa modificar.

Isso porque, o Código de Processo Civil estabelece que, para cada tipo de decisão existe uma modalidade de recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.

Vejamos os dispositivos legais pertinentes ao caso:

“Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nosarts. 485e487, incisos II e III, o juiz proferirá sentença.

Parágrafo único.
A decisão a que se refere ocaputpode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento
”.

[...]

Art. 994. São cabíveis os seguintes recursos:

I - apelação;

II - agravo de instrumento;

[...]

Art. 1.009.
Da sentença cabe apelação
.

[...]

“Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre
:

[...]

II - mérito do processo;

[...]

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra
decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário
.”

Da interpretação dos citados dispositivos legais, observa-se que contra a sentença, a qual
põe fim ao processo, cabe recurso de apelação (art. 1.009 do CPC)
;
Já, contra a decisão interlocutória
, que não analisa o mérito da demanda ou
que coloca fim apenas a uma parte do processo, o recurso cabível é o de Agravo de Instrumento
(art. 354, p único c/c art. 1.015, II, P. Único do CPC).

Em casos semelhantes aos dos autos o Superior Tribunal de Justiça entende que a decisão que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução o recurso cabível é a apelação; por outro lado, se a decisão acolhe parcialmente ou rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, o recurso cabível é o agravo de instrumento.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. [...] DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] III - No que tange à questão de fundo,
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, no sistema do vigente Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra a decisão que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença para extingui-lo
. Entende ainda que
a decisão que julga improcedente a impugnação, dando, assim, prosseguimento à fase executiva, não tem natureza jurídica de sentença definitiva, desafiando, por isso, agravo de instrumento
. Nesse sentido: REsp 1.767.663/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 17/12/2018 e REsp 1.698.344/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe 1o/8/2018. IV - Agravo interno improvido”. (STJ - AgInt no REsp n. 1.952.681/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 17/3/2022.)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Caso em que a Corte de origem entendeu que é cabível Apelação da decisão que julga procedente impugnação em cumprimento de sentença. 2. O STJ, julgando o tema recentemente, decidiu que "no sistema regido pelo NCPC,
o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento
"
(STJ - REsp 1.698.344/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1/8/2018. 3. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp n. 1.767.663/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 17/12/2018.)

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de “sentença”. 2. Na sistemática processual atual,
dois são os critérios para a definição de “sentença”
: (I)
conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015
; e (II)
determinação do encerramento de uma das fases do processo
, conhecimento ou execução. 3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado. 4.
A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória
, a depender de seu conteúdo e efeito:
se extinguir a execução, será sentença
, conforme o citado artigo 203, §1o, parte final;
caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2o, CPC/2015
. 5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu. 6. No sistema regido pelo NCPC,
o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação
.
As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento
. 7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ. 8. Recurso especial provido”.
(REsp 1698344/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018)

Na hipótese, a impugnação ao cumprimento de sentença tem como fundamento apenas excesso de execução, todavia, não foi pago até o momento nenhum valor pelo executado e, também, não foi requerido por ele a extinção da execução.

Igualmente, o Juízo
a quo,

embora tenha acolhido

impugnação ao cumprimento da sentença não encerrou a fase processual com a extinção da ação
.

Com efeito, se não houve o encerramento dessa fase processual, ou seja, será dado prosseguimento ao cumprimento da sentença até a satisfação da dívida, o pronunciamento do Juízo
a quo
objurgado não se trata de sentença, mas de decisão interlocutória,
motivo pelo qual, não caberia na hipótese o recurso e apelação, mas o agravo de instrumento, nos termos do
art. 1.015, II, P. Único do CPC.

Todavia, uma vez que a impugnação foi integralmente acolhida, ainda que a fase de cumprimento de sentença não tenha sido extinta,
não há como afastar a existência de indícios de dúvida razoável acerca da natureza jurídica do provimento
.

Ademais, o prazo para interposição do recurso de apelação e de agravo de instrumento é de quinze (15) dias, conforme dispõe o artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. E no caso, a apelação é tempestiva, conforme se observa da certidão de Id. 12542810. Logo, também seria tempestivo o agravo de instrumento.

Destarte, d
iante da existência de dúvida razoável acerca da natureza jurídica do provimento judicial e da tempestividade recursal, se mostra possível a aplicação da fungibilidade, de modo a receber o recurso de apelação interposto como se agravo de instrumento fosse.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
APELAÇÃO
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL
.
APLICAÇÃO
. SIMULAÇÃO. PRESCRIÇÃO (CC/1916, ART. 178, § 9o, V, b). OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a incidência do princípio da fungibilidade recursal reclama o preenchimento dos seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto
. 2. Na hipótese, a decisão de 1o grau recorrida criara peculiar situação, pois, a um só tempo, reconhecera a prescrição da pretensão dos embargantes, quanto ao reconhecimento de simulação, e determinara o prosseguimento dos embargos dos executados, quanto a outra matéria de defesa. 3. Por isso,
os ora recorridos, declinando expressamente, de logo, sua dúvida quanto à denominação do recurso que manejavam, impugnaram tal
decisum
por apelação, no prazo de agravo, satisfazendo, na medida do razoável, outros requisitos formais a este inerentes, inclusive invocando autorizada doutrina, quanto ao ponto duvidoso
. 4. Nesse contexto, o eg. Tribunal de Justiça, com acerto e refinada técnica, aplicou o princípio da fungibilidade recursal, assentando que, diante da singularidade do conteúdo e da época da decisão recorrida, bem como das diferentes correntes doutrinárias, destacadas no voto vencedor, tinha-se dúvida fundada, objetiva, sobre qual recurso a interpor, afastando a ocorrência de erro grosseiro. [...]”. (STJ, Quarta Turma, REsp 1004729/MS, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de outubro de 2016)

Na mesma vertente tem se pronunciado esta e. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL RECEBIDA COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTE A APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA FUNGIBILIDADE –IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA- 1) IRRESIGNAÇÃO QUANTO A DATA DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA- IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO – MATÉRIA ABARCADA PELO MANTO DA PRECLUSÃO – 2) ALEGAÇÃO DE QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVE SE DAR EM DOIS MOMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO QUE SUBSTITUI O ATO SENTENCIAL – 3) MANUTENÇÃO DA TR COMO FATOR DE CORREÇÃO- DECISÃO QUE A FIXOU COM TRÂNSITO EM JULGADO- INVIABILIDADE DE MUDANÇA DE OFICIO PELO JULGADOR – 4) OS HONORÁRIOS A SEREM ARBITRADOS NA IMPUGNAÇÃO DEVE TER COMO PARÂMETRO O VALOR CONTROVERTIDO

– RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO - AGRAVO PARCIALMENTE PROVDO.

A decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença sem pôr fim ao processo executivo é impugnável por meio de agravo de instrumento, possibilidade no caso concreto de aplicar a fungibilidade recursal ante a existência de dúvida razoável acerca da natureza jurídica do provimento.
[...]”.
(N.U 0005637-21.2003.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)

“
CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - RECURSO NOMINADO COMO “PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO” RECEBIDO COMO APELAÇÃO - POSSIBILIDADE - MERO EQUÍVOCO DE NOMENCLATURA - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL -

EFETIVO PLEITO DE EFEITO SUSPENSIVO - NÃO CONHECIDO - INOBSERVÂNCIA DA REGRA Do art. 1.012, § 3°, incisos I e II, do CPC – SENTENÇA QUE RECONHECE O EXCESSO DE EXECUÇÃO E JULGA PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE O QUANTUM EXEQUENDO - PLEITO RECURSAL VISANDO ARBITRAMENTO SOBRE O QUANTUM EXCEDENTE RECONHECIDO EM IMPUGNAÇÃO - PERTINÊNCIA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTES À FASE DE CONHECIMENTO E CONDENAÇÃO DO APELADO NAS CUSTAS PROCESSUAIS DESTE RECURSO – INVIABILIDADE

- SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1.
O princípio da fungibilidade recursal permite conhecer como sendo de Apelação o recurso interposto com outra nomenclatura, se obedecido o prazo legal para a sua interposição e preenchidos os seus pressupostos legais
. [...]”.
(TJMT - N.U 1007785-26.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)

Assim, presentes os requisitos autorizadores para aplicação da fungibilidade recursal, recebo o recurso de apelação como agravo de instrumento.

Do mérito recursal: Honorários sucumbenciais fixados na fase de cumprimento de sentença

Argui o recorrente que embora tenha sido acolhida a
impugnação ao cumprimento de sentença relativa ao excesso de execução, não caberia a fiação de honorários sucumbenciais; subsidiariamente requer que em não sendo esse o entendimento do Juízo
ad quem,
que o valor tenha como parâmetro

o proveito econômico obtido pelo executado.

Pois bem. Em relação ao cabimento ou não dos honorários sucumbenciais, insta consignar que, em observância ao princípio da causalidade, se houve a necessidade de apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença para o reconhecimento do excesso de cálculo, resistida ou não a pretensão, é devida a fixação de honorários advocatícios em desfavor do exequente, conforme prevê o art. 85, § 1o do CPC, como cito:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção,
no cumprimento de sentença
, provisório ou definitivo,
na execução,
resistida ou não,
e nos recursos interpostos, cumulativamente. [...]”.

Por outro lado, no que tange à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, é certo que o percentual fixado na sentença deve incidir sobre o proveito econômico obtido, o que no caso corresponde ao excesso de execução e não o valor do débito integral.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS AÇÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. BASE DE CÁLCULO. EXCESSO APURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na espécie, o Tribunal de origem fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor impugnado na execução; entendimento em descompasso com a jurisprudência do STJ. 2.
A Primeira Seção desta Corte Superior reconhece que a base de cálculo dos honorários, quando acolhidos os embargos à execução fiscal, incide sobre o excesso apurado. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no REsp n. 1.654.888/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.) (g.n.)

‘PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. 1.
A base de cálculo dos honorários advocatícios nos embargos à execução julgados procedentes corresponde ao excesso apurado. Precedentes.
2. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt no REsp n. 1.609.254/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/9/2019, DJe de 18/9/2019.) (g.n.)

Na mesma vertente tem se pronunciado esta e. Corte, vejamos:

“CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - RECURSO NOMINADO COMO “PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO” RECEBIDO COMO APELAÇÃO - POSSIBILIDADE - MERO EQUÍVOCO DE NOMENCLATURA - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL -

EFETIVO PLEITO DE EFEITO SUSPENSIVO - NÃO CONHECIDO - INOBSERVÂNCIA DA REGRA Do art. 1.012, § 3°, incisos I e II, do CPC – SENTENÇA QUE RECONHECE O EXCESSO DE EXECUÇÃO E JULGA PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE O QUANTUM EXEQUENDO - PLEITO RECURSAL VISANDO ARBITRAMENTO SOBRE O QUANTUM EXCEDENTE RECONHECIDO EM IMPUGNAÇÃO - PERTINÊNCIA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTES À FASE DE CONHECIMENTO E CONDENAÇÃO DO APELADO NAS CUSTAS PROCESSUAIS DESTE RECURSO – INVIABILIDADE

- SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

[...] 2.
É assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que os honorários advocatícios devidos em razão do acolhimento da Impugnação ao Cumprimento da Sentença serão fixados em percentual incidente sobre o excesso de execução efetivamente reconhecido
. [...]”. (TJMT - N.U 1007785-26.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA – EXCESSO DE CÁLCULO – REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL – POSSIBILIDADE – INSURGÊNCIA QUANTO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – IRRELEVÂNCIA – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELA FAZENDA PÚBLICA PARA CORREÇÃO DO VALOR DEVIDO – ART. 85, § 1o - BASE DE CÁLCULO FIXADA SOBRE O VALOR DO DÉBITO – ALTERAÇÃO PARA PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] 3.

Em observância ao princípio da causalidade, se há a necessidade de apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença para o reconhecimento do excesso de cálculo, resistida ou não a pretensão, é devida a fixação de honorários advocatícios em desfavor do exequente, nos termos do art. 85, § 1o do CPC. 4.
A base de cálculo dos honorários advocatícios deve corresponder ao proveito econômico obtido com o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, consoante a disposição do art. 85, § 2o do CPC
. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido”.

(N.U 1011242-87.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 12/04/2023)

Deste modo, merece reforma a decisão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao vertente recurso
, tão somente para determinar que os honorários advocatícios fixados na sentença incidam sobre o proveito econômico obtido, qual seja, o excesso de cálculo verificado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023